Tribunal: CARF
Processo: 13888.723784/2016-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS DE ARRENDAMENTO.
A contribuição substitutiva prevista no art. 25 da Lei no 8.870/1994 incide sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, compreendida como o valor total recebido ou creditado, sem deduções de despesas operacionais. Inexiste amparo legal para exclusão de valores relativos a arrendamento ou retenções na fonte, impondo-se interpretação restritiva das hipóteses excepcionais de afastamento da incidência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI.
Responde pessoalmente o sócio administrador que, detendo poderes de gestão no período fiscalizado, incorre em atos com infração à lei. Comprovada a omissão de informações em GFIP que ensejou a supressão de receitas e de fatos geradores de contribuições previdenciárias, resta configurada a responsabilidade pessoal, sendo suficiente a conduta que impeça o conhecimento, pela autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/1996. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando constatada conduta voltada a impedir ou retardar o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A omissão de informações em GFIP relativas à comercialização da produção rural e à remuneração de segurados empregados configura hipótese descrita no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Mantém-se a multa qualificada de 150% quando evidenciado o intuito de suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informações relevantes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723784/2016-27
ACÓRDÃO
2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANTEC COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2012

PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE
DESPESAS DE ARRENDAMENTO.
A contribuição substitutiva prevista no art. 25 da Lei no 8.870/1994 incide
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, compreendida
como o valor total recebido ou creditado, sem deduções de despesas
operacionais. Inexiste amparo legal para exclusão de valores relativos a
arrendamento ou retenções na fonte, impondo-se interpretação restritiva
das hipóteses excepcionais de afastamento da incidência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO
CTN. INFRAÇÃO À LEI.
Responde pessoalmente o sócio administrador que, detendo poderes de
gestão no período fiscalizado, incorre em atos com infração à lei.
Comprovada a omissão de informações em GFIP que ensejou a supressão
de receitas e de fatos geradores de contribuições previdenciárias, resta
configurada a responsabilidade pessoal, sendo suficiente a conduta que
impeça o conhecimento, pela autoridade fiscal, da ocorrência do fato
gerador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/1996.
SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando constatada
conduta voltada a impedir ou retardar o conhecimento, pela autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
2
A omissão de informações em GFIP relativas à comercialização da
produção rural e à remuneração de segurados empregados configura
hipótese descrita no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Mantém-se a multa qualificada de 150% quando evidenciado o intuito de
suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informações relevantes.

ACÓRDÃO

Visto relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
3
Para a compreensão integral da Autuação Fiscal em destaque, bem como, para
descrever os fatos e direitos debatidos no presente Processo Administrativo Fiscal, peço vênia
para transcrever abaixo, relatório do Acórdão de Impugnação N° 16-78.948 proferido pela 14°
Turma da DRJ/SPO:
1. O presente processo administrativo corresponde a lançamento de ofício contra a
empresa em epígrafe, em virtude do descumprimento das seguintes obrigações tributárias:  Obrigaç
empresa incidente sobre a comercialização da produção rural própria de produtor rural pessoa
jurídica, no montante originário de R$ 429.129,15 (quatrocentos e vinte e nove mil cento e vinte e
nove reais e quinze centavos), acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/07/2011 a
31/12/2012.  Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição GILRAT
incidente sobre a comercialização da produção rural própria de produtor rural pessoa jurídica, no
montante originário R$ 17.165,06 (dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e seis centavos),
acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/07/2011 a 31/12/2012.
Processo 13888.723784/2016-27 Acórdão n.o 16-78.948 DRJ/SPO Fls. 3 3 
Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente à contribuição devida pela empresa,
prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91 e incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, no montante originário R$ 83.179,96 (oitenta e três mil cento e setenta e nove reais
e noventa e seis centavos), acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/07/2011 a
31/12/2012.  Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição GILRAT
com FAP, prevista no art. 22, II, da Lei 8.2121/91 e incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, no montante originário R$ 13.056,89 (treze mil cinquenta e seis reais e
oitenta e nove centavos), acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/09/2011 a
31/08/2012.  Obrigação Principal (Código de Receita 2187), referente à contribuição devida ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SENAR incidente sobre a comercialização da produção
rural própria de produtor rural pessoa jurídica, no montante originário de R$ 42.912,83 (quarenta
e dois mil novecentos e doze reais e oitenta e três centavos), acrescido de multa e juros,
abrangendo o período 01/07/2011 a 31/12/2012.  Obrigação Principal (Código de Receita 2187), referent
a ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SENAR incidente sobre a remuneração paga a segurado
empregado, no montante originário de R$ 10.880,68 (dez mil oitocentos e oitenta reais e sessenta
e oito centavos), acrescido de multa e juros, abrangendo o período 01/07/2011 a 31/12/2012.
1.1. No Relatório Fiscal (fls. 32/44), a autoridade fiscal informa que o contribuinte:
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
4
a) presta serviços rurais para tomadores, além de ser produtor rural em áreas
arrendadas (cultivo de cana-de-açúcar) e como tal informa dois códigos de GFIP, 787 (prestador de
mão de obra rural) e 604 (produtor rural pessoa jurídica).
b) como produtor rural, pessoa física ou jurídica, o contribuinte está sujeito ao
recolhimento da contribuição substitutiva imposta pela Lei n° 10.256, de 2001, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, devida à Previdência Social, RAT e
SENAR, bem como das contribuições devidas a terceiros (FNDE 2,5% e INCRA 0,2%), incidentes
sobre a folha de salários.
c) obriga-se também a descontar e a recolher as contribuições de empregados e
demais segurados a seu serviço, incidentes sobre seu salário de contribuição;
d) como desenvolve, de forma não autônoma, a atividade de prestação de serviços
rurais, fica sujeito ao recolhimento da contribuição patronal prevista no artigo 22 da Lei 8.212/91
sobre a remuneração paga aos empregados que laboraram na prestação de serviço.
Processo 13888.723784/2016-27 Acórdão n.o 16-78.948 DRJ/SPO Fls. 4 4 e) no
período do lançamento, fez as declarações em GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social incorretamente, relacionando todos os empregados nas GFIP-
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social de FPAS 604, deixando de
informar os valores da comercialização rural da produção rural própria.
f) Nas GFIP com FPAS 787, o contribuinte informou apenas os proventos dos
administradores, deixando de informar a remuneração dos empregados que trabalharam na
prestação de serviços, de modo que deixou de declarar/pagar as contribuições incidentes sobre a
folha de pagamento desses empregados, já que estes foram indevidamente informados nas GFIP
de FPAS 604.
1.2. Desta forma, as contribuições efetivamente declaradas em GFIP, conforme
informado no Relatório Fiscal foram:
a) nas GFIP com FPAS 604, apenas as contribuições descontadas dos empregados e
à contribuição devida ao FNDE- e ao INCRA, incidentes sobre as remunerações pagas aos
empregados (embora indevidamente declaradas nas GFIP com FPAS 604), com a dedução do
salário-família e dos valores compensados referentes às retenções de 11% recolhidas por
tomadores de serviço.
b) nas GFIP com FPAS 787, apenas a contribuição descontada dos segurados
(administradores) e a contribuição patronal, incidentes sobrem as remunerações pagas aos
administradores (contribuintes individuais).
1.3. Desta forma, conforme foi informado no item 5 do Relatório Fiscal, o crédito
apurado no presente lançamento corresponde as seguintes contribuições:
a) sobre valores da comercialização da produção rural, obtidos nas notas fiscais e
contabilidade, incidiu a alíquota de 0,10% referente a GILRAT; a alíquota de 2,5% referente à
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
5
contribuição previdenciária patronal, além da alíquota de 0,25% referente à contribuição ao
SENAR.
b) sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados foram
apuradas as contribuições da empresa, previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91(alíquotas
de 20% e 3%, respectivamente) e contribuição devida, ao SENAR (2,5%).
1.4. Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre as contribuições exigidas em face da comercialização da produção rural pessoas
jurídicas omitidas, nos termos do art. 44, § 1°, da Lei 9.430/1996:
1.5. Consta no tópico 6.4 do Relatório Fiscal, que a responsabilidade solidária pelo
crédito apurado foi atribuída, com base no inciso III do art. 135 da Lei 5.172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN), aos sócios administradores Paulo Henrique Valério e José Adilson Valério, com
poderes de administração durante todo o período fiscalizado (2011 e 2012), conforme
Demonstrativos de Responsáveis Tributários 04/05 e 22/23.
1.6. Como os valores apurados não foram informados em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, - situação que configura, em tese, o
crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, inciso I, do Código
Penal, com a redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000 , foi elaborada pela autoridade fiscal
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – PT 13888.723792/2016-73.
1.7. Tudo conforme o Relatório Fiscal dos Autos de Infração de fls. 32/44.
Da Impugnação da Empresa (Sujeito Passivo)
2. Devidamente intimado em 24/10/2016, conforme doc. de fls. 2073, a empresa
autuada em 23/11/2016, impugnou o lançamento por meio dos instrumentos de fls.
2095/2101, onde após fazer um breve relato dos fatos, traz os argumentos a seguir
expostos.
2.1. Alega que até o ano de 2009 tinha sua contabilidade sob a responsabilidade do
Sr. Antonio Jose Crespilho, CRC 1SP17579507, proprietário do denominado Escritório Contábil
Brasil e, a partir de fevereiro de 2010, transferiu sua contabilidade para o escritório Ramos &
Cassieri Contabilidade Ltda-ME, (nome fantasia -Partner Assessoria Global) sob a responsabilidade
do Sr. Luis Augusto Mendes Cassieri, CRC 1SP169767/0-7, restando desta mudança a diferença
entre a contabilidade do ano calendário 2009 e as dos anos 2010 e seguintes e não da intenção de
sonegar impostos, como pareceu aos ilustres auditores.
2.2. Informa que, muito embora fosse obrigação do novo contabilista conhecer a
forma adequada de declarar as informações fiscais de seus clientes, foi devidamente instruído
sobre as contribuições inerentes ao produtor rural sobre as receitas de comercialização e de
prestação de serviços, através de e-mail enviado em 28/04/10 (DOC 4), pouco após o início do
contrato de serviços contábeis.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
6
2.3. Parte do princípio de que, a partir daí, um escritório contábil do porte do
contratado seguiria não só as instruções do contratante, mas os preceitos legais de conhecimento
inerente à profissão.
2.4. Reconhece que as receitas de comercialização não constaram das GFIPs, como
bem apurou a AFRFB, bem como que a empresa deve responder pelos tributos não recolhidos,
contudo, sustenta que não houve qualquer intenção de fraudar o fisco ou sonegar impostos,
inexistido ato que configure excesso de poder ou ato ilícito que permitam a responsabilidade dos
sócios administradores e o enquadramento no art. 135 do CTN 2.5. Sustenta que a empresa deve
responder pela falta, arcando com os tributos não recolhidos acrescidos dos respectivos encargos,
contudo não é o caso de imputar-lhe ato ilícito ou multa qualificada, devendo ser reconhecido que
houve atos que configuram meras incorreções nas GFIP’s em virtude da ineficiência dos
profissionais de contabilidade .
2.6. Argumenta que se de fato a empresa e seus administradores tivessem a
intenção de sonegar, não teriam declarado suas receitas regularmente nas DIPJs, vez que as
informações são enviadas ao mesmo órgão e ente federativo, a União.
2.7. Enfatiza que a existência de declaração de receitas de comercialização nas
GFIPs do exercício 2009 foi o único argumento que embasou a responsabilidade tributária dos
sócios administradores, que foi impugnada e descaracterizada pelos argumentos e documentos
apresentados.
Restou demonstrado amplamente que nem a empresa fiscalizada ou sequer seus
sócios administradores tiveram a intenção de fraudar o fisco ou sonegar impostos, ou seja, as
incorreções encontradas não derivaram da vontade das partes, de modo que deve ser excluída
qualquer interpretação que possa imputar conduta dolosa aos autuados, não merecendo a
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), que deve ser revista para a
aplicação da multa até o limite de 75% (setenta e cinco por centos), nos termos do art. 44, I, da Lei
no 9.430/96.
2.10. Por fim, alega que as notas fiscais de comercialização da produção eram
emitidas com destaque de retenção referente aos arrendamentos das respectivas áreas, gerando
um valor líquido da venda dos produtos e as despesas com arrendamento são consideradas
Despesas Necessárias, vinculadas diretamente ao resultado da operação, devendo, para efeitos de
faturamento ser abatidas do preço total do produto.
2.11. Alega que foram considerados pela Fiscalização, para a aplicação da alíquota
total de 2,85%, os valores brutos das notas fiscais, sem o devido abatimento destacado, razão pela
qual referida alíquota deve ser aplicada sobre o preço efetivo da comercialização, qual seja, o total
dos produtos menos as retenções aplicadas na fonte, o que representa valor total da nota fiscal .
Pelo exposto, foi requerido:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
7
a) o afastamento da responsabilidade tributária atribuída aos sócios
administradores, em virtude do não preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN b) a redução
da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
para 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
por inexistência de dolo;
c) a substituição da base de cálculo da comercialização para o valor líquido da nota
fiscal, abatidas as retenções com arrendamento.
Das Impugnações dos Responsáveis Solidários (Sócios)4. Também devidamente
intimados, os senhores Paulo Henrique Valério e José Adilson Valério, sócios administradores da
empresa e responsáveis solidários pelo crédito constituído, contestaram o lançamento, por meio
dos instrumentos de fls. 2119/2125 e 2143/2149, de conteúdo idêntico à impugnação da empresa,
já acima reproduzido, inclusive com os mesmos pedidos.
Decisão da DRJ
A 14° Turma da DRJ/SPO, em 31 de julho de 2017, decidiu pela improcedência das
impugnações, nos termos da seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.
As relações que se estabelecem entre o fisco e o contribuinte são regidas por
regras de direito público, contidas no Direito Administrativo e no Direito Tributário, de modo que
as informações fiscais e contábeis prestadas ao órgão responsável pela administração e controle
da arrecadação tributária, no caso a Receita Federal do Brasil, são de inteira responsabilidade da
empresa, não havendo qualquer previsão legal que a exclua da responsabilidade pela obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória, em virtude de atos praticados por profissionais por ela
contratados, responsáveis pela sua escrituração contábil e fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA- SÓCIOS.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2011 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. FATO GERADOR. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
É devida pelo empregador pessoa jurídica que se dedique à produção rural, a
contribuição de que trata o artigo 25 da Lei no 8.870/1994, em substituição àquela prevista nos
incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
8
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Recurso Voluntário
Inconformado, Paulo Henrique Valério, tempestivamente, interpôs, Recurso
Voluntário, por meio do qual explanou as seguintes irresignações:
1)Inexistência ato que configure excesso de poder ou ato ilício que permitam a
responsabilização dos sócios administradores e o enquadramento no art. 135 do CTN.
2) A substituição da base de cálculos da comercialização para o Valor Total da Nota
e não o Valor Total dos Produtos, abatidas as retenções com arrendamento.
3)A redução da multa qualificada de 150% para 75% nos termos do art. 44, 1, da Lei
9.430/96, por inexistência absoluta de dolo.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
Admissibilidade
Os Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Assim sendo, merece ser apreciado e conhecido.
MÉRITO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADMINISTRADOR
O recorrente compreende que é fato que a empresa deve responder pelos impostos
não recolhidos, contudo, o que se demonstra é que não houve qualquer intenção de fraudar o
fisco ou sonegar impostos, inexistido ato que configure excesso de poder ou ato ilício que
permitam a responsabilização dos sócios administradores e o enquadramento no art. 135 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente em razão da farta documentação que comprova
que Paulo Henrique Valério é administrador e sócio da empresa, desde o início das atividades até
o presente momento, assumindo os riscos de sonegar as informações que possibilitariam que a
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
9
Receita Federal do Brasil tomasse conhecimento do real valor devido à Previdência Social e as
cobrasse, sendo, portanto, responsável pela sonegação dessas informações no período de janeiro
de 2011 a dezembro de 2012.
Desta forma, a responsabilidade solidária foi imputada ao sócio administrador de
forma correta, nos termos do art.135, III, do CTN pois se este possuía pleno poderes de gestão
sobre a pessoa jurídica, a ele coube decidir sobre as informações prestadas nas GFIF, ensejadoras
de omissão e sonegação de contribuições previdenciárias, restando comprovada que referidos
atos foram praticados com evidente infração.

DA BASE DE CÁLCULO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
O recorrente requer a substituição da base de cálculos da comercialização para o
Valor Total da Nota e não o Valor Total dos Produtos, abatidas as retenções com arrendamento,
ou seja, a alíquota dos impostos deve ser aplicada sobre o preço efetivo da comercialização da
produção da autuada, qual seja, o total dos produtos menos as retenções aplicadas na fonte, o
que representa o valor total da nota fiscal.
A decisão da DRJ discorda do posicionamento do recorrente, afirmando que no
presente caso, uma das bases de cálculo das contribuições apuradas é o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural própria do produtor rural pessoa física ou do segurado especial
e dos subprodutos e resíduos se houver.
Complementa o raciocínio afirmando que a Lei no 8.870/94, no seu art. 25, dispõe
que as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique
à produção rural, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91,
passariam a ser de 2,5% (dois e meio por cento) da receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção, de 0,1% (um décimo por cento) da receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho, e de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) da receita bruta proveniente da venda
de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR).
A respeito do tema, utilizo como razões de decidir os fundamentos dispostos no
voto de lavra da decisão recorrida, pois o meu entendimento converge, na íntegra, com o seu
posicionamento:
A impugnante alega que dos valores brutos das notas fiscais, utilizados pela
fiscalização como base de cálculo das contribuições devidas sobre a
comercialização da produção rural, devem ser abatidos os valores referentes aos
arrendamentos e as retenções aplicadas na fonte. Entretanto, referida pretensão
da impugnante não tem cabimento, como será demonstrado a seguir.
5.13. No presente caso, uma das bases de cálculo das contribuições apuradas é o
valor da receita bruta da comercialização da produção rural própria do produtor
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
10
rural pessoa física ou do segurado especial e dos subprodutos e resíduos se
houver.
5.14. A Lei no 8.870/94, no seu art. 25, dispõe que as contribuições devidas à
seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção
rural, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91,
passariam a ser de 2,5% (dois e meio por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, de 0,1% (um décimo por cento) da receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, para o financiamento da
complementação das prestações por acidente de trabalho, e de 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) da receita bruta proveniente da venda de
mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), como se confere:
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I
e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)Processo 13888.723784/2016-27
Acórdão n.o 16-78.948 DRJ/SPO Fls. 10 10 I - dois e meio por cento da receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente
de trabalho.
(...)§ 1o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR). (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)5.15.
No caso, conceitua-se receita bruta como sendo o valor recebido ou creditado ao
produtor rural pela comercialização da sua produção rural com adquirente ou
consumidor, pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa ou por meio de
consignatário, podendo, ainda, ser resultante de permuta, compensação, dação
em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de
preço.
5.16. Em nenhum momento a legislação aplicável exclui, da base de cálculo, os
valores com despesas de eventual arrendamento dos imóveis utilizados na
produção rural, ou mesmo as retenções na fonte de outros tributos.
5.17. É princípio de hermenêutica jurídica o de que as exceções interpretam-se de
forma restrita, sem ampliações. Logo, não há como aceitar-se a interpretação
adotada pela impugnante, até porque as despesas das pessoas jurídicas
produtores rurais, sejam eles operacionais ou tributárias, obviamente, são
custeadas pela sua receita bruta e, conforme a legislação aplicável a matéria,
acima transcrita, a base de cálculo, no caso, é a própria receita bruta obtida pela
comercialização da produção rural, antes do abatimento de eventuais despesas.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.209 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723784/2016-27
11
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Da multa qualificada
O recorrente pugna pela redução da multa qualificada de 150% para 75% nos
termos do art. 44, 1, da Lei 9.430/96, por inexistência absoluta de dolo. Argumentando que restou
demonstrado amplamente que nem a fiscalizada ou sequer seus sócios administradores tiveram a
intenção de fraudar o fisco ou sonegar impostos, ao contrário, as autuações derivam de
INCORREÇÕES nas GFIPS, o que exclui qualquer interpretação que possa imputar conduta dolosa
aos autuados, não merecendo a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Não assiste razão ao Recorrente, porque conforme relatório fiscal da Receita
Federal, foram apontados elementos necessários à qualificação da multa de ofício, tendo sido
constatada a sonegação de informações visando impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da existência de fatos geradores de contribuições previdenciárias
Logo, restou caracterizada a situação descrita no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96 para a imposição da multa qualificada, pois a Autuada agiu visando impedir o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de obrigação tributária
principal (trabalho remunerado prestado por segurados empregados e comercialização de
produção rural), devendo ser mantida a multa qualificada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento
de forma integral.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 2272
DF CARF MF
Original